Tribunal: STF
Processo: RHC 121889
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 90, COMBINADO COM O ART. 83 DA LEI 8.666/1993. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELA DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As alegações veiculadas neste recurso ordinário foram rechaçadas pelo Tribunal de Justiça estadual, que deu provimento ao apelo acusatório e condenou os recorrentes pela prática do crime de fraude ao caráter competitivo de licitação.



    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pela Corte local seria necessária a incursão nos fatos e provas da causa, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III - Não há falar em nulidade do julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público se a defesa, regularmente intimada para a apresentação de contrarrazões, queda-se inerte. Precedentes.



    IV – Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.